Tribunal: TJPA
Processo: 0805857-77.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805857-77.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: ANDREA CONCEICAO MORAES MONTEIRO, CLYTHIA PATRICIA SANTOS RIBEIRO, DALVANIRA DA SILVA BENTES, ELAINE CRISTINA COSTA PINHEIRO, EXPEDITO SANTANA DA SILVA, FLAVIA RAQUEL RODRIGUES BARBOSA, MARCIA CRISTINA VILHENA LOBATO, MARCIO BARBOSA DA SILVA, MARIA CELIA DO NASCIMENTO, MARILENI DE ANDRADE GOMES, MIRACELE FERREIRA DE OLIVEIRA ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO. TEMA 163 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua contra sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários incidentes sobre o adicional de insalubridade de servidores públicos da área da saúde, condenando o ente municipal à restituição dos valores descontados indevidamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade pago a servidores públicos municipais, à luz da jurisprudência consolidada do STF.

RAZÕES DE DECIDIR:

·

O adicional de insalubridade possui natureza transitória, não sendo incorporável aos proventos de aposentadoria.

·

O STF, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese de repercussão geral no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, como o adicional de insalubridade.

·

A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo razão para reforma.

DISPOSITIVO:
Conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego provimento, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente.

TESE DE JULGAMENTO:

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como adicional de insalubridade, conforme fixado pelo STF no Tema 163 da repercussão geral.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal, art. 7º, XXIII

·

Tema 163 da Repercussão Geral do STF (RE 593.068/SC)

·

Art. 40, §§ 2º e 3º da Constituição Federal

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF – RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso

·

STF – RE 1312280/RS, Rel. Min. Nunes Marques

·

STJ – AgInt no AREsp 1.734.643/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina

·

TJPA – Apelação Cível 0804375-94.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

·

TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.116929-7/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen

·

TJRJ – APL 0014914-11.2018.8.19.0042, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por
ANDREA CONCEIÇÃO MORAES MONTEIROS
e outros em desfavor do Município recorrente
,
julgou procedente a referida ação para declarar a
nulidade
dos
descontos

previdenciários
aplicados aos apelados sobre o
adicional
de
insalubridade
, bem como condenou o apelante a restituir os valores descontados à título de
adicional
de
insalubridade
observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, na referida ação (ID.15534705 - págs. 1/15), o patrono dos apelados narrou que os mesmos são servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua.

Salientou que os apelados constataram que foram realizados
descontos
em seus contracheques em favor do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua IPMA.

Ressaltou que os referidos
descontos
incidiram sobre o
adicional
de
insalubridade
concedidos aos apelados.

Sustentou, em síntese, que
descontos

previdenciários
efetuados nos contracheques dos apelados oriundos do pagamento do
adicional
de
insalubridade
eram indevidos.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a suspensão da cobrança das contribuições previdenciárias sobre o
adicional
de
insalubridade
nos vencimentos dos apelados, bem como a condenação do Município de Ananindeua a restituir os valores descontados indevidamente dos recorridos.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pelos apelados (ID. 15534735 - Pág. 1/6).

Nas razões recursais (ID.15534737 - Pág. 1/5), os patronos do Município apelante arguiram que é indevida a repetição de indébito pleiteada pelos recorridos porquanto o recolhimento das contribuições previdenciárias está previsto na legislação municipal.

Sustentaram que a Constituição Federal determinou que a contribuição previdenciária de um servidor somente deva incidir sobre as parcelas remuneratórias que refletirão em eventuais benefícios.

Aduziram que é entendimento pacífico no STJ que verbas que integram o conceito de remuneração se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, inclusive o
adicional
de
insalubridade
.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada improcedente ação ajuizada pelos apelados.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (ID.15534741 - Pág. 1/12).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID.18547554 - pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos considerando os termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016 - CNMP (ID.18624729).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

A controvérsia do presente caso cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por Dirce de Nazaré de Sousa Costa e outros em face do Município de Ananindeua
,
julgou procedente a referida ação para declarar a
nulidade
dos
descontos

previdenciários
aplicados aos apelados sobre o
adicional
de
insalubridade
, bem como condenou o Município recorrente a restituir os valores descontados à título de
adicional
de
insalubridade
observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito.

Ressalto, inicialmente, que o
adicional
de
insalubridade
está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII
adicional
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o
adicional
de
insalubridade
se trata de um acréscimo remuneratório que visa compensar o trabalhador pelo exercício de atividades árduas, que coloquem em risco a sua saúde e a sua segurança.

Impede ressaltar que a natureza jurídica do supracitado
adicional
é transitória, eis que perdura apenas enquanto existir a situação de exposição do trabalhador à penosidade, à
insalubridade
ou ao perigo.

Destarte, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o
adicional
de
insalubridade
, visto que o referido
adicional
não será pago ao servidor após a sua aposentadoria, tendo em vista o caráter transitório da mencionada verba salarial.

Esse entendimento foi sedimentado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068/SC, realizado sob o regime de repercussão geral (Tema 163), tendo sido fixada a seguinte tese:

"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional
noturno e
adicional
de
insalubridade
"

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, não merece reparo a r. sentença recorrida que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o
adicional
de
insalubridade
nos vencimentos dos apelados, servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua, devendo ser restituídos os valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, conforme foi determinado na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo alguns arestos da jurisprudência pátria:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.068 (TEMA N. 163/RG). DISTINÇÃO TEMPORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INEXISTÊNCIA. 1.
O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 163 da repercussão geral, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
2. Não estabelecido, na tese de julgamento do Tema n. 163/RG, nenhum critério de distinção temporal que excepcione a regra criada, inexiste incompatibilidade em relação aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1312280 RS 5000408-25.2019 .4.04.7134, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/02/2022)

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO POR SER VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PERMANENTE. 1
. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional
noturno e
adicional
de
insalubridade
." (RE 593.068, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 21/3/2019). 2. "O
adicional
de
insalubridade
não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no AREsp 1.717.278/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/3/2021). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.734.643/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CDE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO. TEMA 163 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por Dirce de Nazaré de Sousa Costa e outros em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos apelados, servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua, sobre o adicional de insalubridade, bem como condenou o Município recorrente a restituir os valores descontados à título de adicional de insalubridade observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito; II -
A natureza jurídica do adicional de insalubridade é transitória, eis que perdura apenas enquanto existir a situação de exposição do trabalhador à penosidade, à insalubridade ou ao perigo. Dessa forma, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, tendo em vista o caráter transitório da referida verba salarial; III – O colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n 593 .068/SC, realizado sob o regime de repercussão geral (Tema 163), fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
"; IV - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804375-94 .2021.8.14.0006, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VERBAS REMUNERATÓRIAS - SUBSTITUIÇÃO - OUTRO CARGO - PARCELA NÃO INCORPORÁVEL - PROVENTO DE APOSENTADORIA - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCABIMENTO.
- O art. 40, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, prevê a correlação entre contribuições e benefícios, donde se conclui que somente poderá incidir o desconto da contribuição previdenciária sobre as verbas remuneratórias a serem consideradas no cálculo dos proventos de aposentadoria. -
Conforme entendimento do STF (RE nº 593.068), em caráter de repercussão geral, "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional
noturno e
adicional
de
insalubridade
".
- Observada a autoridade e a eficácia vinculante do precedente paradigmático, as verbas remuneratórias decorrentes de eventuais substituições, por se revestirem de natureza transitória e indenizatória, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.116929-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 09/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA -
ADICIONAL
NOTURNO - HORAS EXTRAS - NATUREZA TRANSITÓRIA - QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 - RE 593068/SC -
DESCONTOS
INDEVIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM -
Servidor do Município de Petrópolis que pretende a abstenção dos
descontos
de contribuição previdenciária sobre horas extras e
adicional
noturno. Sentença de procedência determinando que o ente municipal se abstenha de efetuar os
descontos
, bem como que efetue a devolução dos valores descontados ao autor. Não incide contribuição previdenciária do servidor público sobre adicionais e gratificações temporárias, uma vez que se tratam de verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no julgamento do RE 593068/SC. Sendo assim, a devolução dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso.
(TJ/RJ - APL: 00149141120188190042, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)"

Desse modo
, não vejo motivos para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência
pátria
.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025